Tribunal: TJDFT
Processo: 0705082-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DAIANE TINASSI OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos dos embargos à execução no. 0719537-50.2020.8.07.0007. A recorrente requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém, a despeito das alegações acerca da presunção do benefício a pessoa física compreendo que não se encontram nos autos documentos que demonstrem sua miserabilidade econômica, apta a autorizar a concessão da gratuidade de plano, em especial o comprovante de rendimentos da agravante, ainda mais, quando considerado, que na origem cuida-se de execução de cheques de vultosa quantia, o que, a priori, indica incompatibilidade com a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Assim, em razão da ausência de demonstração cabal da incapacidade econômica alegada, intime-se a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, para que junte aos autos provas da alegada incapacidade de suportar as custas do processo, em especial, comprovante de renda, movimentações bancárias completas e recentes e não apena o saldo e fatura de cartão de crédito (art. 99, § 2o, CPC).